Tribunal: TJBA
Processo: 8005385-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005385-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON DA HORA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA
A EXISTÊNCIA DE LESÕES CONSOLIDADAS
E
PERMANENTES
.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A
CAPACIDADE LABORAL
.
NEXO CAUSAL ENTRE AS
SEQUELAS
PERMANENTES E O ACIDENTE
DEMONSTRADO
. LIMITAÇÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES.
APELO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
8005385-76.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelad
o
ANDERSON DA HORA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO INSS
,
nos termos do relatório e voto da Relatora: